Tribunal: STF
Processo: HC 182756
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alex Augusto Derzi Resende, em favor de Leonardo Derzi Resende, contra ato do Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça no RHC 112.362.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro no bojo da Operação Suçuarana. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal, com o fim de trancar a ação penal, porém a ordem foi denegada: 
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO SUÇUARANA". CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FIXAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na Ação Penal 5048029-57.2018.404.7100, o paciente e os demais acusados foram denunciados pela prática do crime de lavagem de dinheiro, apontados, como crimes antecedentes, o tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06). Hipótese em que foi declinada a competência para a Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul apenas quanto aos fatos criminosos que não tinham relação com o núcleo de traficantes sediado em Gravataí/RS, permanecendo no Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, os delitos de organização criminosa, de associação para o tráfico e de tráfico em que o entorpecente era dirigido ao grupo de Aldo Fabian Vignoni, o qual era sediado em Gravataí/RS. 2. A lavagem de capitais, objeto da Ação Penal 5048029-57.2018.404.7100, diz respeito à ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas ligado ao núcleo regional sediado em Gravataí/RS, o que mantém a competência da Vara Federal de Porto Alegre. 3. Ordem denegada. (eDOC 6, p. 1)
    No STJ, a defesa alegou, em suma, a incompetência do Juízo Federal de Porto Alegre, uma vez que o objeto do crime de lavagem de dinheiro - dinheiro proveniente, em tese, do tráfico internacional de drogas - dos autos n° 5033441-21.2013.4.04.7100 é o mesmo da referida Ação Penal n° 5048029-57.2018.404.7100, acrescendo, ainda, que é fácil constatar que a agência bancária em questão não está localizada em nenhum município do Estado do Rio Grande do Sul, e sim, no Estado do Mato Grosso, o que corrobora com a incompetência do Juízo.
    Sustentou, outrossim, que o "Fato 17" da denúncia dos autos n° 5048029-57.2018.4.04.7100/RS - imputando ao paciente o delito de lavagem de dinheiro - é ipsis litteris os mesmos dos fundamentados constantes na decisão do "Evento 71" dos autos n° 5033441-21.2013.4.047100, concluindo que na hipótese sub judice, a competência é do Juízo de Mato Grosso do Sul, por ser o local em que foi, em tese, consumado o crime de lavagem de dinheiro descrito na Denúncia.
    Requereu, em liminar, a suspensão do processo n. 5048029-57.2018.4.04.7100/RS ou dos efeitos referentes ao "Fato 17" exposto na denúncia, e, no mérito, o trancamento da ação penal.
    O recurso em HC foi monocraticamente rejeitado pelo Relator no STJ (eDOC 6, p. 11).
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal.
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. 
    Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Cuida-se de pedido de trancamento de processo penal, pleito revestido de acentuada excepcionalidade, que somente pode ser acolhido em caso de gravíssima, manifesta e incontestável ilegalidade.
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017) 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I- Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte.
    II- A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.
    III- O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal.
    IV- O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.
    V- Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    Na espécie, registrou o STJ:
    “Como visto, o Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, na Ação Penal 5048029-57.2018.4.04.7100, definiu sua competência para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro, pois a denúncia se restringiu à lavagem de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas ligado ao núcleo regional com atuação em Gravataí.
    O Tribunal regional, por sua vez, ressaltou que foi declinada a competência para a Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul apenas dos fatos criminosos que não tinham relação com o núcleo de traficantes sediado em Gravataí/RS, permanecendo no Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, os delitos de organização criminosa, de associação para o tráfico e de tráfico em que o entorpecente era dirigido ao grupo de Aldo Fabian Vignoni, o qual era sediado em Gravataí/RS (evento 8 do Inquérito Policial 5033441-21.2013.404.7100).
    Vê-se, assim, que todos os fatos relacionados ao item 17 da exordial acusatória referem-se à denominada Operação Suçuarana, a qual está vinculada ao Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre – Ação Penal 5048029-57.2018.4.04.7100 –, constatando a investigação que a movimentação financeira da conta bancária 45550-4, da agência 0234, aponta no que dia 23 de outubro de 2013 houve o recebimento de cinco depósitos de R$ 9.000,00 e um depósito de R$ 5.000,00, a partir de agências do Bradesco localizadas em Porto Alegre e região metropolitana, sendo de rigor a definição de competência daquele juízo federal.
    Por fim, o argumento trazido no presente recurso de que a competência é do Juízo de Mato Grosso do Sul, por ser o local em que foi, em tese, consumado o crime de lavagem de dinheiro descrito na r. denúncia, não pode aqui ser aferido diante da impossibilidade de revolvimento fático-probatório nesta sede.” (eDOC 6, p. 10-11)
    Não se verificando qualquer hipótese que autorize a medida excepcional de trancamento, não há como prosperar as alegações da defesa. 
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente